Tribunal: TJBA
Processo: 8022302-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022302-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTEVAO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FIES. LEI Nº 14.375/2022. DESCONTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ANALÓGICA A ADIMPLENTES. VEDADA A INTERFERÊNCIA JUDICIAL NO MÉRITO DA POLÍTICA PÚBLICA ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROJETO DE LEI N° 4.133/2019 SEM FORÇA NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação analógica, ao beneficiário adimplente do FIES, dos descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 e, subsidiariamente, do desconto de 30% previsto no PL nº 4.133/2019, além de pleito de desconto adicional de 12% com parcelamento do saldo em 107 parcelas. Nas razões recursais, o Apelante sustenta violação aos princípios da isonomia e da finalidade social do FIES.

II. Questão em discussão

2. Saber se os descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 destinados a contratos inadimplentes podem ser aplicados, por analogia, a beneficiários adimplentes do FIES, com fundamento na isonomia.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o Banco Apelado não apresentou elementos concretos aptos a revogar o benefício concedido ao Apelante.

4. A Lei nº 14.375/2022 estabelece política pública voltada à recuperação de créditos considerados de difícil ou irrecuperável cobrança. Os benefícios previstos no art. 5º-A, §4º, da Lei nº 10.260/2001 são direcionados exclusivamente a estudantes inadimplentes, com débitos vencidos e não pagos.

5. O Apelante é adimplente e a situação jurídica dessa categoria não se confunde com a dos beneficiários inadimplentes. A isonomia não exige tratamento idêntico quando houver razões objetivas para distinção, como no caso da política pública voltada ao resgate de créditos em risco.

6. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar o alcance da política pública nem estender benefícios não previstos em lei aos adimplentes, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes dos Tribunais.

7. O pedido subsidiário baseado no PL nº 4.133/2019 carece de amparo legal por ausência de força normativa, razão pela qual não pode ser acolhido.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. Os descontos previstos na Lei nº 14.375/2022 destinam-se exclusivamente a contratos inadimplentes e não podem ser estendidos, por analogia, a mutuários adimplentes do FIES. 2. A concessão judicial de benefícios não previstos em lei viola a separação dos poderes e interfere indevidamente na política pública de recuperação de crédito.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8022302-92.2025.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ESTEVÃO DE SOUZA SILVA

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA